Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715243-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL (PROCON), julgou improcedente o pedido para declarar nulo o procedimento administrativo F.A. 53.001.013.20-0032093 do PROCON/Brasília. A parte autora foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a decisão administrativa do Procon, proferida no processo administrativo 53.001.013.20-0032093, é nula, por não ter observado o princípio da fundamentação adequada, nos termos exigidos pelo art. 50 da Lei 9.784/1999; 2) o Procon desconsiderou as disposições da Lei 11.795/2008, que regula o sistema de consórcio; 3) a multa aplicada não é proporcional à gravidade da suposta infração cometida; 4) o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor foi devidamente observado; 5) a devolução de valores, após o término do grupo de consórcio, só é possível se houver saldo remanescente, o que não ocorreu no grupo em questão; 6) o balancete contábil foi apresentado, nos termos da Lei 11.795/2008 e Circular Bacen 3.432/2009; 7) houve contradição do Procon ao classificar o balancete apresentado como “complexo” e, posteriormente, como “insuficientemente detalhado” (ID 66655258). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do débito fiscal decorrente da multa aplicada, com consequente suspensão da sua inscrição em dívida ativa, até o julgamento final do recurso. No mérito, a declaração de nulidade da decisão administrativa proferida pelo Procon/DF, no processo administrativo 53.001.013.20-0032093, e a consequente inexigibilidade da multa exigida. Subsidiariamente, a multa seja declara nula, por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Preparo recolhido (IDs 66655759/60). Contrarrazões apresentadas (ID 66655762). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se, na origem, ação anulatória em que a administradora de consórcios pretende a anulação do processo administrativo 53.001.013.20-0032093, e a consequente declaração de inexigibilidade da multa exigida. O processo administrativo teve origem a partir de reclamação do consumidor Renato Melo da Silva. O consumidor alegou ter participado de um grupo de consórcio administrado pela empresa BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. e que, após o encerramento do grupo, tentou por diversas vezes solicitar a restituição dos valores pagos referentes ao fundo de reserva e ao fundo comum, mas a empresa se recusou a prestar as informações pertinentes. A administradora de consórcios foi intimada pelo Procon/DF para prestar os esclarecimentos e/ou apresentar os documentos necessários à apuração da investigação preliminar (ID 66655249, p. 3). Foi apresentada resposta à carta de informações preliminares. Após análise do procedimento, o parecer da Diretoria Jurídica do Procon/DF concluiu (ID 66655251, p. 11 a 14): "De acordo com o artigo 6o, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre o serviço contratado, sendo dever do fornecedor informar as especificações da relação jurídica firmada, na qual não basta o mero cumprimento formal do oferecimento de informações, mas o dever substancial de que o consumidor efetivamente as compreenda, atentando-se para a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte. No caso em tela, verifica-se que a reclamada não cumpriu com o dever de informar adequadamente o consumidor, tendo em vista a não disponibilização da documentação solicitada. Verificou-se, assim, lesão ao(s) art(s). 6o, III, do CDC: Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (...) Em que pese tais fatos, a fornecedora descumpriu a lei e não resolveu a reclamação formulada, dando ensejo ao entendimento esposado neste parecer. Forte em tais razões, estando confirmada a existência de prática infrativa, opina-se pela procedência da reclamação, com a consequente aplicação de sanção administrativa de multa à empresa infratora, como previsto no artigo 56, I, do CDC." - grifou-se. Com o parecer acatado pela instância administrativa competente, a multa foi arbitrada em R$ 8.500,00 (ID 66655251, p. 8). Todavia, embora notificada, a administradora de consórcios não efetuou o pagamento e nem interpôs recurso, motivo pelo qual a multa aplicada foi inscrita em dívida ativa. Nesse contexto, foi ajuizada a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o procedimento administrativo foi regularmente processado. Insurge-se a apelante conta a sentença. Requer, preliminarmente, a concessão da tutela provisória para que seja suspensa a exigibilidade do débito fiscal decorrente da multa aplicada, com consequente suspensão da sua inscrição em dívida ativa, até o julgamento final do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O Procon/DF é autarquia sob regime especial integrante da administração pública indireta distrital que tem por atribuição a implementação da Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal e a aplicação das penalidades listadas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, conforme previsto no art. 2o, VII, do Decreto Distrital 38.927/2018. Portanto, o instituto é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores por ofensas às normas protetivas previstas no CDC. No caso, em sede de cognição sumária, o procedimento administrativo foi regularmente instaurado e a administradora de consórcios teve a oportunidade de apresentar defesa escrita e, inclusive, recurso para a segunda instância administrativa, de modo que não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa. A reclamação do consumidor versava sobre a ausência de informações da administradora de consórcio quanto à existência de saldo remanescente nos fundos de reserva e comum. Nos autos do processo administrativo, restou demonstrada a violação ao direito de informação do consumidor. Ademais, como bem pontuado pelo juiz Roque Fabrício Antônio de Oliveira, não houve abusividade na multa aplicada. Na parte que interessa, transcreve-se: “O valor da multa foi fixado com base em critérios objetivos, os quais foram devidamente elencados na tabela localizada ao fim da decisão punitiva (ID 197857331 – págs. 16 e 17), que detalhou cada conduta ilícita e correspondente dispositivo violado. Neste contexto, o valor base levou em conta que a conduta foi praticada por empresa de médio porte (R$ 8.000,00) e que houve violação ao direito a informação (R$ 500,00), totalizando R$ 8.500,00 (Portaria 03, de 04/07/2011, c/c portaria 28, de 29/11/2011). O valor base foi diminuído em 10% por se tratar de infrator primário (Decreto Federal 2.181/1997) e aumentado no mesmo percentual (circunstância agravante) pelo fato do infrator não ter tomado as providencias para evitar ou mitigar as consequências de sua conduta. Desta forma, considerando que a dosimetria foi efetivada com base em parâmetros impostos pela legislação de defesa do consumidor, não há que se falar em excesso com base em critério subjetivo, isto é, princípio da proporcionalidade.” Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. A apelante também não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator